Tribunal: STF
Processo: HC 156237
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-09-21
Data de publicação: 2018-09-21

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. Penal e Processo Penal. 2. Crime de calúnia qualificada. Pena superior a dois anos. Juizados Especiais. Impossibilidade. 3. Decisão que denega a ordem não incorre em reformatio in pejus, porquanto nada reforma. 4. Agravo a que se nega provimento.